Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-23.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001239-23.2020.8.11.0007
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA MARIA BISPO em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.
O Juiz a quo ainda condenou a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
Em suas razões, a Apelante alega que assinou os documentos para o Banco Apelado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, e não na modalidade cartão de crédito consignado.
Assegura, com isso, a falha na prestação dos serviços do Apelado, pois não cuidor de fornecer todas as informações à consumidora no ato da contratação.
Sustenta que a instituição bancária lhe causou danos de ordem subjetiva, os quais devem ser indenizados.
Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos, reconhecendo-se a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. Além disso, pede a exclusão da pena por litigância de má-fé.
Contrarrazões no ID. 89049455.
Eis o relatório. Decido.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Consta dos autos que ANA MARIA BISPO ajuizou Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais em desfavor do BANCO CETELEM S.A. alegando ser pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria paga pelo INSS, que procurou a parte Ré para a obtenção de empréstimo consignado.
Assegurou ter sido ludibriada com a realização da operação, pois foi efetivada na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujo cartão nunca recebeu.
Afirmou, noutro viés, ter sido creditado em sua conta bancária o valor de R$ 1.144,00 (um mil cento e quarenta e quatro reais) oriundo deste mútuo, sendo decotado de sua remuneração mensal a importância de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) para o adimplemento da fatura do cartão.
Aduziu que sua intenção nunca foi contratar cartão de crédito e, ainda que fosse, o Réu jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável, tampouco enviou as faturas do cartão ao seu endereço, possibilitando a amortização total do débito.
Diante disso, requereu seja declarada a “inexistência da contratação de empréstimo consignado do Banco Cetelem (cartão de crédito), igualmente a reserva de margem consignável, sendo o requerido condenado a restituir em dobro o valor de R$ 4.824,30 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) até a data do extrato, determinando, por consequência, que a parte ré, abstenha-se de realizar os descontos sob pena de multa a ser fixada pelo Douto Magistrado”.
Pediu, também, a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.
Após contestação (ID. 89043985) e apresentação da Réplica (ID. 89043995), o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.
Ainda condenou a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada em 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
Esta sentença deu azo à interposição deste Apelo.
Convém anotar, de proêmio, que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que a consumidora sabia qual o tipo de operação a que estava aderindo é da instituição Apelada.
Com efeito, a declaração de vontade é elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.
In casu, ao que se observa do ID. 89043987, a parte autora assinou documento intitulado em destaque como sendo “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado” em favor do Banco Cetelem S.A.
Na referida proposta não se evidencia vício de consentimento por parte da contratante-consumidora; pelo contrário, observa-se não só do aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, tratar-se de negócio jurídico com vistas à aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável:
IV – REALIZAÇÃO DE SAQUE:
Solicito neste ato a realização de um saque mediante débito em meu cartão de crédito, no valor e condições abaixo especificadas.
(...)
VI - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem Consignável – RMC em seu favor visando a realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente.
Observa-se do comprovante de ID. 89043986 que o valor do empréstimo foi creditado na agência 1380, conta 380113-6, ou seja, a mesma informada pela consumidora na “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado".
Se não fosse o bastante, o extrato de “Consulta de Empréstimo Consignado” (Id. 78490132) apresentado pela consumidora demonstra satisfatoriamente que ela contratou empréstimos consignados com outras instituições e, também, o cartão do Banco Cetelem, operações distintas debitadas em sua folha de pagamento, o que fragiliza o argumento de que acreditara se tratar de crédito consignado.
Ademais, o Banco Apelado comprovou a utilização do cartão de crédito por parte da Autora.
Dessume-se que, inobstante as argumentações da consumidora, as provas colacionadas pelo Banco Apelado evidenciam a relação jurídica entre as partes, não podendo falar em abusividade ou ilegalidade da contratação.
Necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.(...)5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).
Em casos semelhantes, esta Câmara decidiu:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1-Não há se falar em inépcia da inicial pela suposta ausência de especificação da cláusula contratual a ser revista. Isso porque não consta nenhum pedido de revisão de contrato, mas sim da própria anulação deste, como um todo, em razão de vício de consentimento no tocante à modalidade do mútuo/empréstimo firmado entre as partes.
2- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
3- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
6. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada. (TJMT. Apelação n.o 1000054-41.2019.8.11.0085. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 18/02/2021).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT. Apelação n.o 1043721-78.2020.8.11.0041. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 17/02/2021).
Nesse passo, imperiosa a manutenção da sentença hostilizada, pois na hipótese está comprovado que a contratação do cartão de crédito se deu de forma regular.
No que tange à litigância de má-fé, não verifico motivos para sua exclusão porque esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária.
Na espécie, a Apelante beneficiou-se do empréstimo e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, tentando induzir o juiz a erro mediante alteração dos fatos.
Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé da Apelante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos processuais para pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa.
Logo, é de rigor a confirmação da penalidade por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o do CPC).
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora